Tribunal: TJMT
Processo: 1025147-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1025147-33.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ROSANE MARIA ANDRADE VASCONCELOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACERES
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Rosane Maria Andrade Vasconcelos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.1000574-44.2019.8.11.0006, movida pelo Município de Cáceres, rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que não há nulidade na citação por edital então realizada.
Em suas razões recursais, a agravante, em síntese, alega que a citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.
Aduz que o art.256, §3o, inciso II do CPC é expresso quanto à necessidade de diligências prévias antes de reconhecer a situação autorizadora da citação ficta.
Defende que não tendo o agravado promovido sua correta individualização, isso inviabilizou que buscas fossem efetuadas em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, em desacordo com o que preleciona o dispositivo acima citado.
Verbera que a citação editalícia impediu o exercício pleno do direito de defesa, restando obstado o efetivo exercício do direito do contraditório.
Assevera que a cobrança de honorários advocatícios pela Procuradoria Municipal no âmbito administrativo, já no ato de inscrição da CDA, é inconstitucional e ilegal.
Sustenta que é inequívoco que a decisão de primeiro grau é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, na medida em que determinou o prosseguimento do feito.
Em razão disso, requer seja concedido o efeito suspensivo para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso (pág.01- id.n. 67675524).
Juntou documentos (id.n. 67675525 ao id.n. 67675526 ).
É o relatório.
Decido.
No âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Liminarmente, pretende o recorrente:
Com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja liminarmente concedido efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo, evitando, assim, o prosseguimento do feito.
Denota-se dos autos que a primeira tentativa de citação do recorrente foi por meio do AR, foi devolvido, sem cumprimento, por não procurado (pág.19-id.n. 67675525).
Diante disso, o Gestor Judiciário impulsionou os autos para citação da devedora, por meio do Oficial de Justiça (pág.20- id n. 67675525), o que foi realizado; contudo, foi certificado que o recorrente não foi localizado no endereço informado no mandado (pág.23 – id.n. 67675525).
Posteriormente, o Munícipio de Cáceres requereu a citação por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias (págs.28/29 – id. n. 67675525), tendo sido deferido pelo Juízo(pág25 - id.n. 67675525).
Foi realizada aquela modalidade de citação; no entanto, no entender do recorrente, não poderia ser sido determinada a expedição do edital, sem o esgotamento das tentativas de localização do seu endereço, com a expedição de ofícios para os órgãos que detém informações cadastrais.
Sabe-se que a citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que esta modalidade de comunicação é subsidiária.
Por seu turno, a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8o, inciso III, dispõe o seguinte sobre a citação por edital:
Artigo 8o - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.
II - (...)
III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.
IV – (...)
Da simples leitura do artigo trazido à conferência pode-se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal é que haja tentativas fracassadas de citação realizada pelos correios e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça, o que de fato ocorreu no caso concreto (pág.20- id n. 67675525).
A Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica – por isso deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC) –, não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o agravante.
Desse modo, a priori, não houve violação ao procedimento previsto na legislação especial; no entanto, o que o recorrente pretende é ser reconhecido que, antes da citação por edital, deveria o recorrido ter esgotados todos os meios de conhecer outro endereço que pudesse ser localizado.
Além disso, a matéria objeto do presente recurso é deveras conhecida nos Tribunais Pátrios, sendo que no Tribunal da Cidadania encontra-se sedimentada na Súmula 414 que assim dispõe:
Súmula 414/STJ – “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.
Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:
[....] A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC. (Ap 22390/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018) g.n.
Nessa quadra, duvidosa a probabilidade de provimento deste recurso e ausente a situação de perigo de dano ou de difícil reparação, não há que falar em deferimento da tutela antecipada.
Quanto ao edital, aparentemente, constam as informações necessárias para a ciência da dívida cobrada pelo ente público, uma vez que há indicação do valor a ser pago, o número da CDA e o fato gerador daquela inscrição (pág.32 – id.n.67675525), razão pela qual, afasto, por ora, a alegação de nulidade do instrumento citatório.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal pleiteado, mantendo inalterada a decisão agravada.
Notifique-se o Juízo de origem.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ: “É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora